Tribunal: STF
Processo: RE 94108
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. INTERESSE DA UNIÃO.
CONFINIDADE DE TERRENOS DE MARINHA. SE A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
DA UNIÃO, EM AÇÃO DE USUCAPIAO, SUSCITA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL, COM ATRIBUIÇÃO PARA DIZER DA PROCEDENCIA DO INTERESSE
(ART-942, PAR-2. DO CPC), COM MAIOR RAZÃO SE FIRMA A COMPETÊNCIA SE
A UNIÃO E DADA COMO CONFINANTE, PELA FAIXA DE MARINHA, COM O IMÓVEL
USUCAPIENDO (ART-942, II DO CPC). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.